Tribunal: TJMT
Processo: 0000658-95.2015.8.11.0008
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000658-95.2015.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), KARINE IZABELA BENICIO MELO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — SUBSTITUIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PELO BLOQUEIO BACEN JUD — PRETENSÃO MORAL E JURIDICAMENTE INADMISSÍVEL — NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO — DECORRÊNCIA NECESSÁRIA.

RECURSO DE APELAÇÃO — INTERPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE TRINTA DIAS — ARTIGOS 183, § 1º, E 1.003, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO.

MULTA COMINATÓRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO — CONSTATAÇÃO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — ADMISSIBILIDADE.

A pretensão de ente público no sentido da substituição da multa cominatória fixada para a hipótese de descumprimento não justificado de decisão judicial, pelo bloqueio de importância com a utilização do sistema Bacen Jud, não se mostra moral e juridicamente admissível, porque revelador de resistência ao cumprimento de ordem judicial de autoridade competente, ante a prova da existência de recurso financeiro suficiente para fazê-lo.

É intempestiva a apelação interposta depois de ultrapassado o prazo previsto nos artigos 183, § 1º, e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

Evidenciado que a cominação de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional não está vedada no direito brasileiro.

Recursos não conhecidos
.
Sentença retificada em parte
.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelações interpostas pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo
Município de Barra do Bugres
em relação à sentença (Id. 25270457 e Id. 25270458) proferida em
ação civil pública por obrigação de fazer c/c antecipação de tutela
.

Estado de Mato Grosso
(Id. 25270487) assegura que não há razoabilidade na imposição de multa cominatória como medida assecuratória da efetividade da prestação jurisdicional em desfavor da Fazenda Pública, razão pela qual deve ser substituída pelo bloqueio de verba pública.

Contrarrazões (Id. 25270491).

Município de Barra do Bugres
(Id. 25270492 e Id. 25270493) assevera que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de exame de alta complexidade, compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Contrarrazões (Id. 25270496).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 28781483), opina pelo não acolhimento da preliminar de ilegitimidade e, no mérito, pelo não provimento dos recursos.

Submetido ao reexame (Id. 39505976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Posto isso, com esteio no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, torno definitiva a liminar deferida às fls. 45/48, e por seu turno julgo procedente o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso na qualidade de substituto processual dos interesses da menor Karine Izabela Benício Melo, em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Barra do Bugres, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Sem custas, em virtude da isenção legal à Fazenda Pública, conforme disciplina o item 2.14.5 da CNGCGJ.

Outrossim, deixo de arbitrar honorários advocatícios, pois incabíveis a espécie

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra. [...] (Id. 25270458).

i
)
Recurso do Estado de Mato Grosso

Karine Isabela Benício Melo, nascida em 21 de abril de 2014, por apresentar
estenose congênita da valva pulmonar (CID 10 Q22.1)
, necessita, com urgência, de se submeter ao procedimento cirúrgico de
angioplastia por cateter válvula pulmonar
, conforme prescrição médica (Id. 25267519, fls. 1/3).

Por se tratar de pretensão relacionada à assistência à saúde é primordial a concretização do direito no plano prático.

Admitida a existência de recurso financeiro, o cumprimento da ordem compete ao apelante; logo, a pretensão se apresenta moral e juridicamente inadmissível, uma que o bloqueio importa em pagamento direto ao prestador do serviço, via de regra, por preços superiores aos que o ente público pagaria e ainda, sem adequada prestação de contas, tudo em detrimento do dinheiro do povo, já tão minguado.

A propósito, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso já constatou, preliminarmente, nas informações referentes às recomendações e determinações advindas de auditorias operacionais, atinentes à “
judicialização das ações e serviços de saúde
”:

[...] Por meio de levantamentos realizados em 2015 e 2016 para atender a solicitações do TJ/MT e do MPE/MT, foi avaliado que:

ü

em 2015 – foram avaliados processos que somaram R$ 4,98 milhões, concluindo-se que R$ 3,34 milhões (67,07%) eram indevidos em razão do sobrepreço ou da não comprovação das despesas.

ü

em 2016 – foram avaliados processos que somaram R$ 470,60 mil, concluindo-se que R$ 373,03 mil (79,27%) eram indevidos em razão do sobrepreço ou da não comprovação das despesas. [...].

Portanto, não merece ser conhecida a pretensão recursal do apelante para
substituição da multa cominatória pelo bloqueio de verba pública.

ii
)
Recurso do Município de Barra do Bugres

A certidão do escrivão, registra: “
Certifico que o recurso de apelação, fls. 144/150, bem como as contrarrazões ao recurso, fls. 157/159, foram apresentados no prazo legal.
Certifico ainda que o recurso de apelação, fls. 160/169 foi protocolado fora do prazo, tendo em vista que a parte fez carga dos autos em 15/08/2018 e o protocolo consta de 16/10/2019
. Certifico que as contrarrazões ao recurso de fls. 171/173 foram protocoladas no prazo legal.
” (Id. 25270497, fls. 1). [sem negrito no original]

Verifica-se que:
i
) a sentença foi proferida no dia 1º de março de 2017 (Id. 25270458, fls. 2), quarta-feira;
ii
) na data de 22 de janeiro de 2019, terça-feira, foi aberto vistas dos autos ao Município de Barra do Bugres
autos (informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal, em consulta à
ação civil pública por obrigação de fazer c/c antecipação de tutela
numeração única: 658-95.2015.811.0008, código nº 98321)
;
iii
) a contagem do prazo recursal iniciou-se em 23 de janeiro de 2019, quarta-feira; e
iv
) o recurso de apelação foi protocolado em 16 de outubro de 2019 (Id. 25270492, fls. 1), quarta-feira.

Dessa forma, o recurso é manifestamente intempestivo, uma vez que interposto muito além do prazo de trinta (30) dias, conforme disposto nos artigos 183, § 1º, e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

Em razão disso, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o não conhecimento do recurso é consequência lógica.

iii
)
Reexame

Em reexame, q
uanto à imposição de multa contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se se revelado, na prática, sem qualquer efetividade, uma vez que persiste a demora no cumprimento e, depois de satisfeito o dever, a sanção punitiva acaba por se transformar em um
plus
, corriqueiramente de alto valor em benefício da parte.

Ora, a multa cominatória tem a única finalidade de forçar o obrigado a cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer imposta judicialmente, já que não tem caráter indenizatório ou de ressarcimento. Todavia, presente a situação que não é presentante da pessoa jurídica de direito público quem arcará com o adimplemento da sanção, a imposição é desprovida de eficácia.

Mutatis mutandis
, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que deve ser afastada a imposição de sanção pecuniária, presente a sua ineficácia para se forçar o cumprimento da obrigação
in natura
.

[...] À luz da jurisprudência firmada nesta Corte, é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. Todavia, deve ser afastada a incidência da referida multa na hipótese de impossibilidade de se alcançar a finalidade da ordem judicial. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 431294/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2014).

Anteriormente, já havida decidido:

[...] É possível a imposição de multa à Fazenda Pública pelo descumprimento de decisão judicial que a obriga a fazer, não fazer ou entregar coisa,
cabendo às instâncias ordinárias a aferição da eficácia da medida
. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1053299/RS, relatora Ministra Denise Arruda, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de novembro de 2009).

Dessa forma, há de ser buscado meio outro para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, não simplesmente onerar o já depauperado erário.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) não conhecer dos recursos; e,

ii
) em reexame,
retificar, em parte, a sentença para
a excluir a multa cominatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020